Tribunal: TCU
Processo: 039.350/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados - ressaltando, no caso do sr. Manoel Francisco de Oliveira, a oportuna supressão, pelo órgão de origem, da parcela alusiva à "Gratificação DL 2.374/87", indevidamente incluída no cálculo inicial dos proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.350/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Manoel Francisco de Oliveira (XXX.669.314-XX); Marinete Rodrigues da Silva Moreira (XXX.007.581-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.